Tribunal: TJSP
Processo: 0010204-64.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo em execução – Livramento condicional. – Impugnação a decisão que negou livramento condicional.
Preliminar de nulidade não acolhida.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito para o livramento condicional.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0010204-64.2019.26.0026 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010204-64.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante ODAIR WESLEY
COSTA LIMA DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010204-64.2019.26.0026 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36191
Agravo em Execução Penal n.o 0010204-64.2019.8.26.0026
Comarca de Bauru
Agravante: Odair Wesley Costa Lima de Jesus
Agravado: Justiça Pública.
Agravo em execução
Livramento condicional.

Impugnação
a
decisão
que
negou
livramento
condicional.
Preliminar de nulidade não acolhida.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito
para o livramento condicional.
Recurso não provido.
Vistos.
I- Odair Wesley Costa Lima de Jesus
agravou contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento
condicional deduzido no respectivo processo de execução.
Sustentou o agravante, em estreita síntese, que a decisão é nula
porque não estaria devidamente fundamentada e, no mérito, afirmou
que estão satisfeitos os requisitos legais para a obtenção desse
benefício.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- Consoante se depreende da leitura à
decisão havida como sem fundamentação, cuja cópia foi juntada a
fls. 26, a motivação existiu. Não obstante a decisão seja sintética,
reflexo a necessidade de objetividade para atender a demanda de
vara com grande movimento forense, nela não se identifica o vício
da ausência das razões do decidir. Não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a
prolixidade não é penhor de fundamentação, concisão não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010204-64.2019.26.0026 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
sinônimo de ausência de motivação.
III- Quanto mérito, o exame dos
presentes autos não permite afirmar, com a certeza que a
importância da decisão pretendida impõe, que está satisfeito o
requisito de natureza subjetiva necessário ao pedido de livramento
condicional.
Com efeito, porque a liberdade é a regra,
a fixação de pena que a restringe tem o significado da inaptidão,
naquele instante, para seu exercício. Isso porque naquele momento
fez-se exame do caso concreto à luz do escopo da pena (de punir, de
ressocializar e de proteger a sociedade, restringindo seu convívio com aquele cuja
periculosidade a coloca em risco).
A lei previu um lapso temporal mínimo
de cumprimento da pena antes da concessão do livramento
condicional, o que significa dizer que passado esse período poder-se-
á conceder esse benefício se ficar provada evolução tamanha que o
justifique. Incumbe, portanto, ao condenado demonstrar que reúne
condições para o livramento condicional, pois esse mérito não
decorre do simples passar do tempo. Não basta o mero requisito
objetivo, que todos satisfarão um dia porque o tempo não para,
sendo também necessário o requisito subjetivo, a conformidade da
personalidade à obtenção da antecipada libertação.
Repita-se, ao condenado, para quem o
título executivo vigente reconheceu a necessidade do cumprimento
da pena privativa da liberdade, incumbe o ônus de demonstrar que o
tempo de sanção já cumprida foi efetivamente eficaz e o colocou em
grado de obter o livramento condicional. Sem que satisfaça esse
imperativo do próprio interesse não será possível auferir o
livramento condicional. Nessa linha já decidiu este Tribunal de
Justiça: “em situação como a da espécie, não é a sociedade que deve dar uma
oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à sociedade a certeza de que
está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados, para ter méritos pessoais a
uma
situação
prisional
mais
favorável” (Agravo em execução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010204-64.2019.26.0026 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, resta explicada a importância do tempo da
pena no julgamento do pedido de livramento condicional.
IV- Atento a esse entendimento lançou-se
a decisão agravada que, consentânea com a declaração de
comportamento carcerário apenas regular, com o histórico criminal
(condenação por roubo duplamente qualificado) e prisional (com prática de faltas
disciplinares recentes, inclusive em uma de natureza grave) do condenado, bem
identificou a insuficiência da prova colhida nestes autos para
permitir com segurança o livramento condicional.
Por sua vez, o ilustre Procurador de
Justiça bem retratou o quadro que brota dos autos: “o agravante não
apresentou comportamento satisfatório nesse período, isso porque praticou três faltas
disciplinares nos anos de 2019 e 2020, uma delas de natureza grave (fls. 15 e 16),
subversão da ordem e geração de tumulto, e tem somente regular comportamento
carcerário (fl. 12), tudo indicando que não está apto para desfrutar o benefício postulado.
Observo ainda que o agravante praticou crime contra o patrimônio, roubo duplamente
qualificado e consumado (fl. 15), e não provou que tenha reparado os danos causados
pela infração, menos ainda que tenha efetiva impossibilidade de fazê-lo.” (fls. 93/94)
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator